Tribunal: TJDFT
Processo: 0003407-72.2005.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0003407-72.2005.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: OSMAR DE PAULA CARNEIRO, OSVANDO JOSE DE SOUSA, OZILDA VICENTE DE ARAUJO LIMA, PATRICIA RODRIGUES FERREIRA, PAULO CLESIO GALVAO BEZERRA, PAULO MARCELINO RIBEIRO, PAULO ROBERTO DA SILVA, PAULO ROBERTO DE MELO, PAULO VICENTE BARRETO, PEDRO AVELINO DE CARVALHO FILHO, PEDRO FIRMINO ALVES, PEDRO JOSE DA CONCEICAO, RAIMUNDA ALMEIDA PEREIRA, RAIMUNDA DE FATIMA MONTEIRO GUSMAO, RAIMUNDA MARIA PAULINO RAMOS BANDEIRA, RAIMUNDA VIEIRA DE MESQUITA, RAIMUNDO COSTA, RAIMUNDO NONATO TORRES, RAQUEL VELOSO FERREIRA, REGINA APARECIDA ROSSI, REGINA CELIA CAMPOS, REGINA CELIA CARNEIRO, REGINA COELI RIBEIRO FIRVEDA, MARCIA SANTANA DE OLIVEIRA DIAS, ANA PAULA OLIVEIRA DIAS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em petição de ID 63139298, as exequentes, MÁRCIA SANTANA DE OLIVEIRA DIAS e ANA PAULA OLIVEIRA DIAS, requerem a expedição de RPV para que possam providenciar a sobrepartilha em cartório. Não obstante, consoante a decisão de ID 62076875 - pg. 4, item 2, a escritura pública apresentada por elas (ID 58151219) não incluiu o precatório dentre os bens a serem partilhados. Assim, intimem-se novamente as executantes para que cumpram a determinação contida no decisório de ID 62076875, no sentido de apresentar uma escritura pública de partilha ou sobrepartilha dos direitos creditícios, que contenha o quinhão de cada herdeiro e o número do precatório. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador